Tribunal: TCU
Processo: 042.811/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3566/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 042.811/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anna Karolynne Thedin Py (XXX.745.657-XX); Carlos Antonio Ribeiro (XXX.704.688-XX); Fernando Gama Chuva (XXX.533.988-XX); Marcelo Silva Brito (XXX.867.265-XX); Marcio Dias Junior (XXX.396.476-XX); Natercia Maria Costa Campos (XXX.629.017-XX); Oscar Yoshikawa (XXX.087.108-XX); Osifran Campos Caetano (XXX.991.733-XX); Renato Pereira Furtado (XXX.526.009-XX); Rita de Cassia Calaca Menezes (XXX.783.674-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.